Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734843-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual violação à regra da dialeticidade na petição recursal, no que tange ao afirmado equívoco no decisum agravado quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que tal pleito não foi objeto de exame pelo douto magistrado singular (indeferiu pedido de busca de bens imóveis em nome do agravado por meio do sistema ERIDF). Publique-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator